Tribunal: TJSP
Processo: 1003637-69.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Despesas de condomínio. Embargos à execução de título extrajudicial. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.345.331/RS, em sede de controvérsia repetitiva, para que seja afastada a legitimidade passiva do proprietário são necessários os seguintes requisitos: que fique comprovada a imissão na posse pelo mutuário e a ciência

Ementa:
Despesas de condomínio. Embargos à execução de título extrajudicial. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.345.331/RS, em sede de controvérsia repetitiva, para que seja afastada a legitimidade passiva do proprietário são necessários os seguintes requisitos: que fique comprovada a imissão na posse pelo mutuário e a ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação.
Autos desprovidos de elementos comprobatórios de um dos requisitos. Imissão na posse de terceiro não demonstrada. Cotas condominiais de natureza "propter rem".
Recurso não provido.